Tribunal: TJSP
Processo: 3004120-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Assistência à saúde. Câncer de mama com metástase óssea. Canabidiol (Hemp Oil RSHO) e Ibrance – CDK. Para alívio das dores. Concedida tutela de urgência para fornecimento gratuito pelo Estado agravante. Direito de todos, dever do Estado. Constituição Federal, artigo 196. Atendidas exigências de Superior Tribunal de Justiça, Tema 106: incapacidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Assistência à saúde. Câncer de mama com metástase óssea. Canabidiol (Hemp Oil RSHO) e Ibrance – CDK. Para alívio das dores. Concedida tutela de urgência para fornecimento gratuito pelo Estado agravante. Direito de todos, dever do Estado. Constituição Federal, artigo 196. Atendidas exigências de Superior Tribunal de Justiça, Tema 106: incapacidade financeira da autora, laudo médico atestando a necessidade. Falta de registro na ANVISA. Situação excepcional. Registros em agências sanitárias do exterior a atestar o reconhecimento de sua eficácia e segurança terapêutica. Edição de sucessivos atos normativos que autorizam a importação controlada, comercialização e fabricação de produtos derivados da Cannabis para fins medicinais. Embora sem registro oficial na ANVISA, mas estando autorizado pelo órgão o uso medicinal do Canabidiol, não é caso de inclusão da União como litisconsorte passiva necessária. Responsabilidade solidária dos entes públicos. Supremo Tribunal Federal, Tema 793. Disposições da Lei 8080/1990 que não excluem a possibilidade de exigir do Estado agravante o fornecimento. Cabimento da multa cominatória. Recurso não provido.